Tribunal: TJDFT
Processo: 0708612-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. MÁQUINAS AGRÍCOLAS. POSSIBILIDADE. DÍVIDA. FINANCIAMENTO. GARANTIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 833, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O artigo 833, inciso V, combinado com seu § 3o, do Código de Processo Civil/15, estabelece a possibilidade de opor a penhora aos livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão, quando verificado que a execução de dívida é relativa ao próprio bem.
2. Mantêm-se a penhora judicial sobre os bens do agricultor vinculados em garantia à cédula de crédito rural livremente pactuada com a instituição financeira.
3. Recurso conhecido e desprovido.